Tribunal: TJES
Processo: 5000596-89.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-89.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA RITA RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000596-89.2022.8.08.0013

RECTE.: MARIA RITA RODRIGUES FERREIRA

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. PROCEDIMENTO LÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Maria Rita Rodrigues Ferreira em face do EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, aduzindo a requerente que reside no Conjunto Habitacional Cava Roxa (Castelo-ES), nunca pagando uma conta de energia elétrica, entendendo assim por ser de baixa renda. Informa, no entanto, que de forma surpreendente foi suspenso o fornecimento de energia elétrica em sua residência. Busca, assim, a revisão dos valores cobrados, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 5866482, pontuando que desde a entrega do conjunto (02/2020) havia pendência de regularização de cadastro, motivo pelo qual a autora não foi cobrada, no entanto, em 10/2021 tudo se normalizou e a promovente foi cobrada pelos valores utilizados e não pagos. A autora ofertou RI no ID 5866501, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pela ré no ID 5866505.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, cassando a liminar concedida de ID. 13863364”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, embora se sensibilize com a situação de baixa renda da autora, não é crível se pensar que a mesma usufruiria do serviço de energia elétrica sem qualquer contraprestação. Além disso, havendo regularização do conjunto habitacional em outubro/2021, a concessionária ré apenas procedeu conforme determina o art. 323, § 1º, I da Res. 1.000/2021 da ANEEL (recuperação de consumo), não me parecendo existir qualquer vício no procedimento. Não se trata de punição por qualquer irregularidade, mas cobrança devida pelo que restara consumido/utilizado pela autora, eis que nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Por fim, no tocante à suspensão do fornecimento de energia elétrica em 20/04/2022, trata-se de débito atual e a recorrente foi devidamente cientificada nas faturas anteriores, não havendo qualquer irregularidade, considerando que a mesma se encontra em atraso no pagamento. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)